Tribunal: TJDFT
Processo: 0722641-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SEPARADOS ENTRE HONORÁRIOS E CRÉDITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência da recorrente se volta contra decisão do juízo monocrático que indeferiu a expedição de duas certidões de crédito, sendo uma relativa ao crédito principal e outra concernente aos honorários sucumbenciais e contratuais.
2. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
3. Na decisão recorrida, o magistrado determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para indicar, com precisão, qual crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, isso em decorrência do dissenso no que diz respeito ao valor da obrigação pecuniária.
4. É sabido que, dentre os requisitos para provimento do agravo, está a urgência. Neste caso, ausente esse requisito, como restou bem esclarecido na decisão recorrida.
5. Recurso desprovido